Tribunal: TJES
Processo: 5000089-88.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-88.2025.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA HELENA FRITZ SILVA
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000089-88.2025.8.08.0057

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO
:
SILVIA HELENA FRITZ SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATO IMPUGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NEM O REPASSE DE VALORES À CONSUMIDORA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária em
que a parte autora alega que é pensionista junto ao INSS e constatou a existência de empréstimo na modalidade reserva de margem consignável (RMC) sob o nº 60074965, com incidência de descontos mensais em seus proventos. Argumenta que não anuiu, solicitou, nem mesmo utilizou cartão de crédito, no entanto, esclarece que sua pretensão era tão somente contratar empréstimo consignado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a abusividade e o vício de consentimento, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito, determinando o retorno ao
status quo ante
(compensação do valor creditado com os descontos realizados), a restituição em dobro do que exceder e o pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

3.
Recurso inominado interposto pela instituição financeira, no qual sustenta a regularidade da contratação digital e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma total da sentença.

4.
O recurso não merece provimento. A instituição financeira ré não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Além de não comprovar que a consumidora, pessoa hipervulnerável, foi devida e claramente informada sobre as peculiaridades do contrato de RCC, a recorrente falhou em apresentar prova essencial à validação de qualquer mútuo: o comprovante de que o valor do suposto empréstimo foi efetivamente creditado na conta da autora. Tal conduta justifica a declaração de nulidade do pacto, a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos (art. 42, p. único, CDC) e a compensação pelo dano moral
in re ipsa
, decorrente da violação da tranquilidade e da segurança financeira da pensionista. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem é módico e atende aos princípios da razoabilidade.

5.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)